Tribunal: TJMT
Processo: 0012397-23.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012397-23.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[PEDRO DELAIR MARCONDES - CPF: 030.944.319-92 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI PINHEIRO (VÍTIMA), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO (ASSISTENTE), CLAUDINEI PINHEIRO - CPF: 779.519.139-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICAÇÃO RETROATIVA EM PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL COM O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DA VIABILIDADE DO ACORDO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA DELIBERAÇÕES. TESE REMANESCENTE PREJUDICADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, com fundamento no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, além de multa, após absolvição por crime de tentativa de homicídio qualificado. A i. Defesa requer a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pela Lei n.º 13.964/2019, ou a substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pela Lei n.º 13.964/2019, é aplicável ao caso concreto, considerando a natureza do crime remanescente e o pedido formulado antes do trânsito em julgado;
(ii) avaliar se o retorno dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do ANPP, com base na retroatividade benéfica da norma penal, respeita os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da eficiência processual; e
(iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.
Razões de decidir

3. O art. 28-A do CPP prevê a possibilidade de celebração do ANPP para infrações penais sem violência ou grave ameaça e pena mínima inferior a quatro anos, com confissão do investigado.

4. Jurisprudência consolidada pelo STF e STJ admite a aplicação retroativa do ANPP em casos pendentes, desde que solicitado antes do trânsito em julgado.

5. Deve se oportunizar manifestação do Ministério Público, com suspensão provisória dos efeitos da sentença condenatória, para avaliação da viabilidade de celebração do ANPP.

6. Diante das providências adotadas nesta instância revisora, fica prejudicada a análise das demais teses defensivas, ante a perda superveniente do interesse de agir.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para suspender os efeitos da sentença condenatória e determinar o retorno dos autos ao Ministério Público de origem, a fim de que avalie o cabimento do ANPP. Caso os requisitos não sejam preenchidos, devem ser restabelecidos os efeitos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. O Acordo de Não Persecução Penal é aplicável retroativamente em processos pendentes, desde que o pedido de celebração do acordo seja solicitado antes do trânsito em julgado e atendidos os requisitos legais.

2. Nos casos em que o réu tenha sido absolvido pelo Tribunal do Júri quanto ao crime doloso contra a vida, é possível suspender os efeitos da condenação por crime conexo para análise do cabimento do ANPP.

3. Em decorrência das providências ora adotadas, fica prejudicada a análise da tese defensiva que visava a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL e XXXVIII, "c"; CPP, art. 28-A; Lei n.º 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema 1098.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PEDRO DELAIR MARCONDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO DELAIR MARCONDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0012397-23.2017.811.0064, que, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória para
absolver
o réu da prática do delito tipificado no
art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
; e, de outro lado,
condená-lo
à reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
.

Nas razões recursais constantes do ID 248006690, a i. defesa técnica invoca o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da retroatividade da lei mais benéfica para, então,
pugnar pela remessa dos autos
ao Órgão Superior do Ministério Público Estadual, a fim de que seja
analisada a possibilidade de proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, firme na presença dos requisitos legais para tanto.
Em caráter subsidiário
, postula a
substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com espeque no art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 248006696, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina no parecer de ID 166761686 pelo
parcial provimento

do re
curso, a fim de ver substituída a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 248006684), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
PEDRO DELAIR MARCONDES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
PEDRO DELAIR MARCONDES
foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e do art. 14 da Lei 10.826/03
, em concurso material; porque, no dia 02/10/2017, por volta das 17h, no pátio do autoposto Aldo Locatelli, situado na BR-163, Distrito Industrial Vetorasso, na cidade de Rondonópolis/MT, por motivo fútil,
tentou matar
Claudinei Pinheiro
, desferindo-lhe disparos de arma de fogo [Fato 01].

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local narradas alhures, o
ora apelante

portava arma de fogo
de uso permitido
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
[Fato 02].

Encerrada a fase do
judicium accusationis
,
PEDRO DELAIR MARCONDES
foi submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, tendo o c. Conselho de Sentença julgado parcialmente procedente a pretensão acusatória, absolvendo-o da tentativa de homicídio e condenando-o pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, impondo-lhe a sanção de

02 (dois) anos de reclusão
, no regime
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito pela oportunização do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP):

A par do relatado, no caso em apreço, o apelante
PEDRO DELAIR MARCONDES
foi absolvido pelo Conselho de Sentença do crime de tentativa de homicídio qualificado, contudo restou condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo. Nesse contexto, a i. defesa técnica entende ser cabível a celebração do negócio processual, porquanto o crime remanescente, em tese, preenche os requisitos legais do instituto, estando tal proceder consonante com a jurisprudência pátria.

Desta feita, é vindicada a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público para análise e eventual proposição do ANPP.

Com efeito, o acordo de não persecução penal, introduzido ao ordenamento brasileiro por meio da Lei nº 13.964/2019, pode ser conceituado como um acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado, necessariamente homologado por uma autoridade judicial, firmado, em regra, antes do início da ação penal. Esse ajuste é permitido apenas para infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça e que possuam pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; assim, o investigado se compromete a cumprir determinadas condições e caso satisfaça integralmente a avença, será favorecido pela extinção da punibilidade.

Nesse aspecto, nas palavras do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogerio Schietti Cruz, “
o instituto se revela como uma maneira consensual de alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso, por meio da mitigação da obrigatoriedade da ação penal, com inexorável redução das demandas judiciais criminais
”. (HC n. 657.165/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Acerca da temática, assim preceitua o artigo 28-A do CPP:

“Art. 28-A.
Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente
:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.”

Ao debruçar-se sobre a matéria, especialmente sobre a aplicabilidade do ANPP em casos anteriores à vigência da Lei nº 13.964/2019, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que
o instituto pode ser aplicado retroativamente
, desde que atendidos os requisitos legais e o pedido seja formulado em momento processual anterior ao trânsito em julgado. Essa interpretação fundamenta-se no princípio da retroatividade benéfica da lei penal, consagrado no art. 5º, inciso XL, da CF, bem como na própria função do referido instrumento legal, que é pautada na ideia de racionalizar o sistema de justiça criminal, promovendo a celeridade e a economia processual sem comprometer a eficácia da resposta penal.

Nesse sentido:

“(...)
É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
. STF. Plenário. HC 185.913/DF Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/09/2024 (Info 1151).”

Na oportunidade do julgamento acima citado, o STF determinou que nos processos criminais em andamento na data da proclamação do resultado, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento,
o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos
,
pronunciar-se, de forma fundamentada, sobre a viabilidade do acordo.

Seguindo a linha orientativa do STF, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 1.098 decidiu que
é
cabível a celebração de acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
.
[STJ. 3ª Seção. REsps 1.890.344-RS e 1.890.343-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/10/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1098) (Info 831).]

Destarte, à vista do entendimento emanado pelas cortes superiores, de rigor
permitir que o Ministério Público de primeira instância se manifeste acerca do cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal
in casu
.

Ressalto, entretanto, que porquanto a hipótese em voga trata de decisão proferida pelo E. Tribunal do Juri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF, entendo não ser cabível a reforma ou anulação da sentença, no cenário proposto, mas tão somente de suspensão dos efeitos do édito condenatório, condicionada à análise dos requisitos para o ANPP pelo Ministério Público.

Assim, caso sejam satisfeitas as condições legais, os procedimentos necessários ao acordo deverão ser efetivados, seguindo os trâmites ordinários. Em contrapartida, não sendo viável a formalização do ANPP, os efeitos da decisão condenatória deverão ser imediatamente restabelecidos, assegurando-se a integridade e eficácia do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Via de consequência, fica
prejudicada
a análise da pretensão defensiva de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO DELAIR MARCONDES
, tão somente para
suspender os efeitos
da sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação Penal n.º 0012397-23.2017.811.0064, a fim de que os autos retornem ao juízo de primeira instância, e este
oportunize ao Ministério Público Estadual manifestar-se sobre a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
in casu
.

Ressalto que, caso sejam satisfeitas as condições legais, os procedimentos necessários ao acordo deverão ser efetivados, seguindo-se os trâmites ordinários. Em contrapartida, não sendo viável a formalização do ANPP, os efeitos da decisão condenatória deverão ser imediatamente restabelecidos, assegurando-se a integridade e eficácia do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025